Tribunal: STF
Processo: AI 615015
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ANÁLISE DE
   LEI INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Falta de prequestionamento da questão
   constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF.
II -
   O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na
   legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
III - Necessidade de análise de
   normas infraconstitucionais locais, invibiabiliza o
   extraordinário (Súmula 280 do STF).
IV - Ausência de novos
   argumentos.
V - Agravo regimental improvido.